Tribunal: TJMT
Processo: 1063667-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063667-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANDERSON CARLOS ROZZINI - CPF: 024.062.881-02 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1063667-54.2023.8.11.0001.

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargada:
ANDERSON CARLOS ROZZINI.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/12/2024

(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE ABRIL/2021 A OUTUBRO/2023 – CONTRATOS SUCESSIVOS – NULIDADE DOS CONTRATOS –
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática de primeiro grau.

O embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada, visto que houve interrupção substancial entre 2020 e 2021 (superior a um ano), capaz de desconstituir a alegação de continuidade do contrato e, consequentemente, nulidade do vínculo.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Da análise dos autos, constata-se que houve
erro material
no voto lançado no id. 248126167, no que concerne aos contratos declarados nulos.

Isso porque, em atenção às
fichas financeiras apresentadas, referente aos anos de 2018 e 2023, o reclamante demonstrou que laborou nos períodos de
10/2018 a 01/2020 (id. 241270191/ 241270197),
e
04/2021 a 09/2023 (id. 241270650/ 241270657)
.

Nesse sentido, verifica-se um lapso temporal superior a 12 meses entre a primeira contratação (finalizada em 01/2020) e a segunda (iniciada em 04/2021),
o que
caracteriza um
novo
vínculo com a Administração Pública
.

V
ê-se, portanto, que
o prazo máximo

previsto pela legislação aplicável ao caso

foi respeitado no primeiro vínculo
.
Porém, analisando o

segundo vínculo contratual
, observa-se que houve o

desvirtuamento da contratação temporária
.

Importante salientar que a Lei Complementar no 719, de 24 de março de 2022, que alterou dispositivos da Lei Complementar no 600/2017, aumentando o prazo da contratação temporária, não deve alcançar situações já consolidadas.

Nesse contexto, a Lei Complementar estadual no 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos II, IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
). (grifei).

Acerca do tema,

o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”.
(grifei).

Sob esse viés, apenas os contratos referentes ao período de
04/2021 a 09/2023

são nulos, em virtude da não observância ao prazo legal máximo.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para corrigir o erro material existente na decisão embargada, passando a constar na parte dispositiva do voto, lançado no id. 248126167, a seguinte redação:

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período de
04/2021 a 09/2023
, e condenar o recorrido ao pagamento de FGTS ao reclamante,
correspondente ao período de abril de 2021 a setembro de 2023
,

descontadas as verbas eventualmente já adimplidas e

respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024